Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO.
1. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial acarreta a extinção do processo sem análise de mérito (CPC/2015 801).
2. Negou-se provimento ao apelo.